Tribunal: STF
Processo: RE 839163
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-05
Data de publicação: 2014-11-05

Ementa:
EMENTA



    Segunda questão de ordem no recurso extraordinário. Abuso do direito de recorrer. Manejo sistemático de 3 (três) recursos extraordinários contra julgados do Superior Tribunal de Justiça provenientes do mesmo recurso especial. Caráter manifestamente protelatório. Pretensão de alcançar a prescrição da pretensão punitiva. Risco iminente da prescrição. Determinação de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Legitimidade da atuação do Relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedente. Alegação de afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV) e de inexistência de juízo prévio de admissibilidade pelo Superior Tribunal de Justiça em um dos recursos extraordinários interpostos pela defesa. Reiteração. Questões devidamente analisadas e decididas pela Corte no julgamento da primeira questão de ordem. Nulidade da decisão em que se negou seguimento ao primeiro e ao segundo recursos extraordinários. Não ocorrência. Exercício complementar da prestação jurisdicional. Princípio do impulso oficial (CPC, arts. 2º e 262). Não ocorrência de afronta ao princípio do ne procedat judex ex officio. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Trânsito em julgado da condenação efetivado um dia antes de sua consumação. Concomitante interposição de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra o mesmo acórdão perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Princípio da unicidade recursal. Não esgotamento da instância de origem. Incidência da Súmula nº 287/STF. Questão de ordem resolvida no sentido de não se conhecer dos pleitos formulados. Determinação do desentranhamento e da devolução da Petição/STF nº 47.742/14 aos subscritores, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal.



    1. As questões relativas ao cabimento do agravo regimental, em face dos princípios da colegialidade e do devido processo legal (item III.A da inicial), e à necessidade do retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que se proceda ao juízo de admissibilidade prévio não realizado em um dos recursos extraordinários (item III.C da inicial) já foram submetidas à Corte e por ela decididas na primeira questão de ordem, de modo que se deve reportar ao voto proferido na ocasião.



    2. Razão não assiste ao requerente no que diz respeito à tese de que o primeiro e o segundo recursos extraordinários não poderiam ter sido analisados em 1º/10/14, ao argumento de que os autos do processo não estariam mais sob a jurisdição da Corte desde 26/9/14, visto que a jurisdição da Corte não se teria encerrado de fato.



    3. Não obstante os autos tenham formalmente sido encaminhados à origem, sua disponibilidade - garantida pela natureza eletrônica de seus documentos - permitiu à diligente Secretaria Judiciária da Corte constatar, em 1º/10/14, a pendência de análise de 2 (dois) recursos extraordinários dos 3 (três) que foram apresentados nos mesmos autos, demonstrando, assim, que a jurisdição da Corte não se havia exaurido.



    4. Inaugurada com a admissão do extraordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisdição da Corte só se encerraria, de fato e de direito, após a entrega da prestação jurisdicional em todos os recursos a si dirigidos. Logo, se a prestação jurisdicional não compreendeu todos os recursos extraordinários do requerente, conforme certificado, a jurisdição, por óbvio, não se havia encerrado.



    5. Nesse contexto, a segunda decisão proferida em 1º/10/14 traduz, apenas, o exercício complementar da prestação jurisdicional, desempenhado em conformidade com o princípio do impulso oficial (CPC, arts. 2º e 262), dada a pendência de dois recursos na Corte, não havendo que se falar, portanto, em violação do princípio do ne procedat judex ex officio.



    6. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou, sendo vazios os argumentos do requerente a respeito da sua consumação em 2/10/14 (item III.D da inicial), já que a decisão proferida em 1º/10/14, com a determinação de baixa dos autos independentemente de sua publicação e de qualquer outra formalidade, transitou em julgado na mesma data, conforme certificado pela própria Secretaria Judiciária da Corte.



    7. Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar 2 (dois) recursos extraordinários.



    8. Em tal hipótese, é mister aguardar-se o julgamento daquele recurso para, apenas então, vir a interpor o extraordinário, sob pena de ausência de esgotamento de instância e de violação do princípio da unicidade recursal. Precedentes.



    9. Abstraído o postulado da unicidade recursal, despicienda seria a análise do primeiro e do segundo extraordinários, já que, conforme reiteradamente afirmado pelo requerente ao longo de sua exposição, todas as teses abordadas naqueles recursos foram incorporadas ao terceiro recurso extraordinário, ao qual neguei seguimento em 25/9/14, sendo, portanto, estreme de dúvidas que todos os argumentos foram devidamente analisados, não havendo, portanto, prejuízo para a defesa.



    10. Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer dos pleitos formulados na petição avulsa nº 47.742/14, com a determinação de seu desentranhamento e de sua devolução aos subscritores, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal.